Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. FORO DO LUGAR DO PROTESTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. É competente para a execução de Duplicata Mercantil o local da praça do pagamento constante do título ou do domicílio do comprador, como expõe o art. 17 da Lei 5.474/1968. 1.1. No caso de duplicata protestada, considera-se o foro do lugar do protesto, pois é o lugar onde deveria ter sido efetivado o pagamento.
2. Tratando-se de competência relativa, não pode o magistrado, antes mesmo da triangularização da relação processual e de ofício, declinar o processo, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Incumbe à parte interessada alegar em preliminar de contestação a incompetência relativa, se assim lhe convier, nos moldes do art. 337, II, do Código de Processo Civil. Prevalece o princípio da perpetuatio jurisdicionis.
3. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.